Tribunal: CARF
Processo: 10680.900068/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900068/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.355 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
SOCOIMEX INDUSTRIAL LTDA (ANTIGA PENTEC INDUSTRIAL
LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 15/07/2004
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
INOCORRÊNCIA.
Demonstrado nos autos que o contribuinte utilizou a integralidade do crédito
inicialmente disponível para a quitação de outros débitos, por meio de diversas
declarações de compensação, deve ser indeferido o pedido de restituição e não
homologada a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos do processo, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP no
18269.79418.210205.1.3.04-2710, na qual é declarado crédito no valor original de R$
688,98, indicado como decorrente de pagamento indevido ou a maior do IPI (código de
receita 1097) da 1a quinzena de julho de 2004. A origem do apontado crédito é o DARF
no valor de R$ 29.688,61.
2. Por meio do Despacho Decisório (rastreamento no 861816576), a compensação não
foi homologada, tendo como justificativa que o DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado estava integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos declarados.
3. Devidamente cientificado no dia 23/04/2010, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade em 25/05/2010, por intermédio de seu representante legal, com os
seguintes argumentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900068/2010-12
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.355 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900068/2010-12

Por meio do Acórdão no 11-59.921, dispensado de ementa, a Delegacia de
Julgamento em Recife decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, tendo
em vista que, após minuciosa verificação dos diversos PER/Dcomp transmitidos para o mesmo
período de apuração, constatou que não havia crédito disponível, ratificando o Despacho
Decisório.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 25.07.2018,
conforme Aviso de Recebimento constante à fl. 80, e protocolizou seu Recurso Voluntário em
22.08.2018, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 65.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 66 a 68), a recorrente repisou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte apontou uma
discrepância entre o valor da compensação constante no Despacho Decisório e o valor
efetivamente requerido no PER/Dcomp, não em relação à declaração destes autos, mas outra,
que teria consumido o crédito disponível.
Para facilitar a compreensão, copio parte do Despacho Decisório. No Item 3-
Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal, vemos que parte do crédito foi consumido em
uma outra Dcomp, de no 38910.33818.210205.1.3.04-8206, e parte no pagamento do tributo,
alcançando-se o total do Darf, de R$ 29.688,61.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.355 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900068/2010-12

Ocorre que o contribuinte juntou aos autos a Dcomp de final 8206, mostrando que
não foram utilizados R$ 14.200,34, como consta acima, mas apenas R$ 1.123,58.
Diante de tal evidência, a DRJ providenciou minucioso e detalhado estudo do
caso, concluindo que houve inicialmente um erro de sistema ao alocar todas as compensações
transmitidas à Dcomp-8206, mas que posteriormente essa discrepância fora corrigida. E que,
sim, de fato, a totalidade do crédito foi consumida nas diversas compensações apresentadas pelo
contribuinte.
Como a recorrente resumiu-se a copiar, com pequenas adaptações, sua
Manifestação de Inconformidade, sem qualquer contraposição específica às explicações
carreadas na decisão combatida, transcrevo e adoto como razão de decidir os fundamentos do
Acórdão de primeira instância, com base no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF.
Algumas imagens não serão reproduzidas pela baixa qualidade, mas constam das fls. 57 e 58 do
processo.
9. No que atine ao mérito da lide, o sujeito passivo se opôs à parcela do crédito utilizado
para a compensação declarada na DCOMP no 38910.33818.210205.1.3.04-8206.
9.1. Neste tocante, cumpre esclarecer que o sujeito passivo apresentou diversas DCOMP
informando como crédito, a título de pagamento indevido ou maior que o devido, o já
referido DARF do IPI da 1a quinzena de julho de 2004, no valor de R$ 29.688,61:

10. Para melhor expor a análise, deve-se esclarecer que o débito do IPI da 1a quinzena
de julho de 2004 foi declarado originalmente em DCTF pelo valor de R$ 29.688,61,
para o qual foi vinculado um pagamento de mesma importância.
(imagem excluída)
11. Posteriormente, o apontado débito foi retificado para R$ 24.056,62, sendo vinculado
créditos de compensação de pagamento indevido ou maior que o devido, informado em
outras DCOMP:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.355 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900068/2010-12

(imagem excluída)
12. Do total de compensações vinculadas nesta DCTF para o débito do IPI da 1a
quinzena de julho de 2004, apenas uma parte foi validada (conforme detalha a pesquisa
efetuada no sistema SIEF-Fiscel). Para o saldo devedor remanescente, no montante de
R$ 15.488,27, o sistema alocou a correspondente parcela do recolhimento (DARF) de
R$ 29.688,61, sendo que tal fato não é objeto de contestação pelo recorrente.
13. Pois bem, analisando a DCOMP no 38910.33818.210205.1.3.04-8206, de fato, se
constata que o valor (original) do crédito informado pelo sujeito passivo foi R$ 1.123,58
e, como se observa, o sistema teria indevidamente alocado a parcela de R$ 14.200,34.
14. A equivocada alocação teria sido motivo para que o sistema SCC não reconhecesse
crédito disponível e não homologasse as compensações declaradas nas DCOMP no
18269.79418.210205.1.3.04-2710,
18442.24665.210205.1.3.04-0400,
35150.65405.210205.1.3.04-7473,
35369.71651.210205.1.3.04-5097,
14648.46763.140605.1.3.04-2160.
15. No entanto, ao processar a compensação declarada na DCOMP no
31088.82096.150605.1.3.04-0318, o sistema SCC emitiu o Despacho Decisório
(rastreamento no 930820043)4, abaixo parcialmente reproduzido, no qual é possível
observar a correção da errônea utilização da parcela de crédito do IPI da 1a quinzena de
julho de 2004 para a DCOMP no 38910.33818.210205.1.3.04-8206:
(imagem excluída)
16. Com efeito, a análise do referido demonstrativo leva à conclusão que, para o
enfocado DARF de R$ 29.688,61, o Sistema de Controle de Créditos (SCC) vinculou as
seguintes parcelas de crédito (em valores originais): (i) R$ 1.110,26 referente à
compensação declarada na DCOMP no 38910.33818.210205.1.3.04-8206; (ii) R$
15.488,27 referente ao débito do IPI de julho de 2004; e (iii) R$ 13.090,08 referente à
compensação declarada na DCOMP no 31088.82096.150605.1.3.04-0318.
17. À luz do exposto, não resta nenhum crédito a ser reconhecido, haja vista que a
integralidade do DARF informado como origem do crédito para a compensação
declarada na DCOMP no 18269.79418.210205.1.3.04-2710, ora em exame, já foi
devidamente utilizada.
Assim, pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital